Tribunal: TJES
Processo: 5005600-39.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005600-39.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A.

APELADO: TARCISIO DUARTE

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGA PROVIMENTO AO APELO
–
DIREITO DO CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO: R$ 6.000,00 -
RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A agravante não logrou êxito em infirmar a constatação de que em nenhum momento restou demonstrado que os produtos adquiridos pelo Recorrido estariam sem qualquer vício, os quais, inclusive, não foram sanados pela Recorrente na forma da legislação de regência.

2.
Ainda que não fosse o caso de inversão do ônus da prova por aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, sabe-se que aquele que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – como fez aqui a ora agravante, ao reconhecer os problemas, mas atribuir a responsabilidade pelos mesmos à atitude do agravado – atrai para si o ônus de provar suas alegações (art. 373, II, do CPC) e, neste caso concreto, a agravante não se desincumbiu de seu ônus.

3.
A caraterização do vício dos produtos atrai a aplicação do art. 18, §1º, II, do CDC e a condenação da ora agravante à restituição do valor pago pelo agravado.

4.
Quanto ao dano moral a desídia no reparo de eventual vício do produto não constitui mero dissabor, ensejando inegável abalo extrapatrimonial passível de reparação, e o valor fixado - R$ 6.000,00 (seis mil reais) - segue o método bifásico de quantificação do dano e atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na origem,
TARCÍSIO DUARTE
ajuizou esta ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais em face da ora agravante,
FRANKLIN ELETRIC INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS S/A
, à alegação de que adquiriu 2 (duas) bombas submersas de água fornecida pela ré – uma de 3 CV e outra de 7 CV, porém ainda quando dentro do período de garantia ambas apresentaram vícios, o que atrai a responsabilização objetiva da fornecedora por vício do produto.

Em sua contestação, a ora agravante atribuiu ao consumidor o mau uso dos produtos, o que afastaria sua responsabilidade pelos danos observados.

Após a instrução processual – que contou com a produção de prova documental e oral – o juízo
a quo
proferiu sentença por meio da qual julgou procedentes os pedidos formulados e condenou a ré a

“
i)
restituir ao requerente o montante de 17.505,00 (dezessete mil e quinhentos e cinco reais). O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar da data em que os pagamentos foram realizados (notas fiscais eletrônicas de Id’s nº 10794266, 10794267,10794268 e 10794271), pelo INPC/IBGE, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data (citação inicial em 19/05/2022, Id nº 14794046), ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora;
ii)
ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, consistente em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de juros de mora a contar da citação, pelo índice da taxa SELIC, a teor do artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com correção monetária.”

As condenações restaram fundamentadas na existência de vício nos produtos fornecidos pela ré e no descumprimento do prazo legal para o reparo do produto viciado, conforme
in verbis
:

As notas fiscais eletrônicas de Id’s nº 10794266, 10794267,10794268 e 10794271, somadas aos documentos em áudio colacionados pela parte autora nos Id’s nº 13279015, evidenciam que o requerente adquiriu dois conjuntos de “bombas submersas de água de 3CV e 7CV”, fabricados pela demandada. A primeira aquisição, concernente ao conjunto “Bomba de 3CV”, ocorreu em 22/12/2020, enquanto a segunda aquisição, relacionado ao conjunto “Bomba de 7CV”, ocorreu em 31/05/2021. No mais, os documentos evidenciam que o primeiro produto adquirido apresentou problemas técnicos em período inferior a seis meses, razão pela qual o requerente viu a necessidade de adquirir o segundo produto para a manutenção de sua lavoura e criatório de peixes.

Em que pese à requerida argumentar que os danos alegados foram oriundos de inconsistências na montagem do produto, bem como do manuseio dos produtos pelo requerente para instalação, denoto que tais fatos não restaram efetivamente demonstrados, notadamente quando o próprio responsável técnico da empresa demandada, em mais de uma oportunidade, apontou ao autor sobre a existência efetiva dos vícios nos produtos, tal como delineado no documento de áudio de Id nº 13312503. Além disso, corroborando com a inexistência de culpa exclusiva do autor para a ocorrência dos defeitos, destaco que a testemunha Alex Tavares da Silveira, comerciante responsável pela venda e montagem dos produtos, afirmou de forma cristalina que as bombas foram instaladas conforme prevê o próprio manual do produto e que presta este tipo de serviço com regularidade para outros clientes.

Registro, que a existência de áudio encaminhado por profissional técnico da requerida informando ao autor que o cabeamento utilizado não funcionaria (Id nº 15328183), quando desacompanhado de demais elementos probatórios, não tem o condão de, por si só, ilidir/afastar a responsabilidade da empresa demandada, notadamente quando presentes relatos (em audiência e colacionados em mídias digitais) que evidenciam a consistência nas montagens dos produtos pelo autor.

Assim, entendo suficientemente demonstrado que os produtos adquiridos pelo autor e fabricados pela requerida não se prestaram aos fins esperados no momento da aquisição.

De igual sorte, além de fornecer produto defeituoso ao requerente, deixou a parte requerida de sanar os problemas apresentados no prazo previsto na legislação consumerista, qual seja, no prazo máximo de trinta dias. Tal conclusão é facilmente observada pela própria inutilização dos produtos pelo autor (Id nº 10794273), ao passo que em decorrência da ausência dos reparos necessários, bem como pela necessidade de manutenção da sua lavoura, teve que obter nova bomba submersa, desta vez, de fabricante diverso (Id nº 10794275).

Assim, o vício do produto e a comprovação de que a requerida extrapolou o prazo legal de 30 (trinta) dias para reparar os produtos (“bombas submersas de água de 3CV e 7CV”) conduzem, portanto, à rescisão dos contratos de compra e venda e ao direito do requerente de exigir, alternativamente e à sua escolha, quaisquer das opções encartadas no art. 18, § 1°, I, II e III, do CDC. O requerente, do que depreendo da petição inicial, sinalizou expressamente escolher a opção descrita no art. 18, § 1°, II, do CDC.

Interposto recurso de apelação, este foi desprovido pela decisão monocrática id 7691847, proferida pelo relator originário, e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Ainda irresignada,
FRANKLIN ELETRIC INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS S/A

interpõe recurso de agravo interno (razões id 7973254) e alega, em síntese, que
(1)
os produtos vendidos e entregues por ela não apresentaram qualquer defeito de fabricação, sendo que os problemas apresentados decorreram de mau uso pelo comprador, o que afasta a responsabilidade do fornecedor;
(2)
foi concedida garantia na bomba MB 7CV e enviado um novo bombeador ao comprador e, ademais, a vendedora não pode ser responsabilizada pelo transporte e instalação do produto, conforme consta de seu manual de instrução;
(3)
inexistente o ato ilícito, não há que se falar em indenização;
(4)
não restou comprovado o prejuízo moral, mas apenas meros dissabores, que não devem ser indenizados;
(5)
ainda que mantida a caracterização do dano moral, o valor fixado deve ser reduzido, porque exorbitante.

Pois bem.

Adianto que, após analisar com atenção as razões do recorrente, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto em sede monocrática, ou seja, de que a agravante “
não logrou êxito em infirmar a constatação de que em nenhum momento restou demonstrado que os produtos adquiridos pelo Recorrido estariam sem qualquer vício, os quais, inclusive, não foram sanados pela Recorrente na forma da legislação de regência
”
.

Com efeito, quanto à bomba 3CV (primeira a ser adquirida pelo agravado), embora a agravante alegue que o defeito observado decorre da danificação de um cabo por mau uso no transporte, bem como que o cabo utilizado na sua instalação não era o adequado, tal alegação não restou devidamente comprovada.

Como bem ressaltou a sentença de base, “
a existência de áudio encaminhado por profissional técnico da requerida informando ao autor que o cabeamento utilizado não funcionaria (Id nº 15328183), quando desacompanhado de demais elementos probatórios, não tem o condão de, por si só, ilidir/afastar a responsabilidade da empresa demandada, notadamente quando presentes relatos (em audiência e colacionados em mídias digitais) que evidenciam a consistência nas montagens dos produtos pelo autor
”.

Ao revés, o revendedor do produto na cidade de São Mateus, ouvido em audiência, afirmou peremptoriamente que sua equipe realizou devidamente a instalação do produto de acordo com o manual de instruções, assim como fazem e já fizeram com outros clientes.

Vale ressaltar, por oportuno, que ainda que não fosse o caso de inversão do ônus da prova por aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, sabe-se que aquele que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – como fez aqui a ora agravante, ao reconhecer os problemas, mas atribuir a responsabilidade pelos mesmos à atitude do agravado – atrai para si o ônus de provar suas alegações (art. 373, II, do CPC) e, neste caso concreto, a agravante não se desincumbiu de seu ônus.

Quanto à bomba de 7CV, embora a ora agravante alegue que forneceu a troca do bombeador – e por mera liberalidade -, vê-se do depoimento de seu preposto em audiência, que após a troca do bombeador (e, portanto, resolução dos problemas da parte hidráulica e mecânica) foram relatados novos problemas, agora de ordem elétrica.

Tem-se, assim, que a troca do bombeador da bomba de 7CV não foi suficiente para a resolução de todos os problemas apresentados, de modo que o agravado, segundo relato das testemunhas, somente conseguiu irrigar sua lavoura de café após abandonar as referidas bombas e adquirir uma nova, de outro fornecedor.

Colocadas estas premissas, resta clara a caraterização do vício dos produtos, que atrai a aplicação do art. 18, §1º, II, do CDC e a condenação da ora agravante à restituição do valor pago pelo agravado.

Quanto ao dano moral, como também muito bem ressaltado pela sentença e pela decisão monocrática ora recorrida, “
a desídia no reparo de eventual vício do produto não constitui mero dissabor, ensejando inegável abalo extrapatrimonial passível de reparação
”,
e o valor fixado -
R$ 6.000,00 (seis mil reais) -
s
egue o método bifásico de quantificação do dano e atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, não vejo razão para a reforma da decisão monocrática recorrida, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
a este agravo interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.